Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740324-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: LUCIENE BEZERRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento no 0714859-04.2020.8.07.0003, movida em seu desfavor por LUCIENE BEZERRA BARBOSA, deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante autorizar e custear o remédio Ribociclib (KISQALI 200 mg), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (ID 70287355, origem). Nas razões (ID 19682655), sustenta não constar a medicação prescrita no rol de coberturas obrigatórias para planos de saúde, estabelecida pela Resolução Normativa no 428/17 da ANS, razão por que inexiste irregularidade da seguradora em negar o tratamento pleiteado pela agravada. Alega que, em razão da mutualidade e dos cálculos dos riscos assumidos pela seguradora, não é razoável impor a cobertura de todo e qualquer tratamento, sob pena de se atribuir obrigação excessivamente onerosa e imprevisível. Com tais argumentos, requer o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 19682653). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que lhe impôs autorizar o fornecimento e o custeio do medicamento Ribociclib (KISQALI 200 mg), sob pena de multa. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito. Compulsando os autos originários, verifica-se ser a agravada portadora de carcinoma de mama desde 2011, tendo apresentado recente progressão da doença. O relatório médico (ID 70283292, origem) informa que o atraso em iniciar o tratamento com o medicamento prescrito pode prejudicar a sobrevida da paciente, razão pela qual solicita urgência na liberação do protocolo. Aduz a agravante, em síntese, a inexistência de obrigação contratual em custear o medicamento. No entanto, estando a patologia da autora coberta pelo plano, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo seu médico. Ademais, a alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da autora, mormente porque aludido rol é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. Por fim, conforme exposto na decisão combatida, não há que se falar em irreversibilidade da decisão, pois, sendo a agravante vencedora na ação, poderá valer-se dos meios disponíveis para ser ressarcida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator